Tribunal: TJES
Processo: 5011149-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011149-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANITA JESUS SOUZA ROSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º
,
do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

2. Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pela consumidora, que afirma, em breve síntese, não ter havido manifestação de vontade relativamente à contratação do cartão de crédito consignado.

3. Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário pouco superior a um salário mínimo.

4. Considerando que o desconto da parcela objeto da suspensão é mensal, revela-se adequado que a multa incida, evidentemente, por evento, apurável mês a mês, e não diariamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a Agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Agravada na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

“Destarte, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, bem como a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se depreende da sistemática do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, e a argumentação da parte requerente, bem como os documentos juntados ao feito, verifico que estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor possui desconto mensal vinculado a seu benefício previdenciário correspondente ao valor de R$68,82 (sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em um benefício (Id 29245333) e R$65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) em outro (Id 29245332), ao passo que percebe benefícios previdenciários no valor de R$2.752.90 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), conta com 66 (sessenta e seis) anos de idade e alega que a cobrança se refere a cartão de crédito que nunca solicitou e desconhece os termos da cobrança da dívida.

Com efeito, vislumbro não ser possível, nesta fase processual, exigir da parte autora a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação do referido cartão.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido do requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois o desconto de valor mensal, a princípio indevido, de fato poderá ocasionar prejuízos ao mesmo, inclusive alimentar, considerando em especial, o valor total de sua aposentadoria.

Frente ao exposto, e da possibilidade de reversão da medida, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do desconto no benefício previdenciário do requerente ANITA JESUS SOUZA ROSA, em relação ao débito que ora se discute, referente ao valor de R$68,82 (sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) em um benefício e R$65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos) em outro ao mês, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.”

Do exame que fiz dos autos, entendo deva ser reformada, em parte, a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, merece preponderar, na hipótese, a relevância da argumentação deduzida pela Agravada, que afirma, em breve síntese, ausência de manifestação de vontade quanto à contratação de cartão de crédito consignado.

Acrescente-se que a tese autoral, ao menos neste momento de cognição sumária, encontra respaldo no arcabouço probatório até agora produzido nos autos, especialmente diante da aparente ausência de utilização dada ao cartão de crédito considerando a finalidade para a qual foi criado (faturas do id 32678361, dos autos originários), somando-se que o mencionado “saque de crédito” foi realizado mediante transferência via TED (id 32678866, dos autos originários).

Assim, sem olvidar que as questões relativas à contratação deverão ser aprofundadas em sede de instrução probatória, denota-se dos autos que há demonstração suficiente do prenúncio do bom direito, exsurgindo o perigo de dano da própria continuidade dos descontos em benefício previdenciário que não supera dois salários mínimo.

Quanto às
astreintes
, extrai-se da decisão vergastada que a multa foi fixada no patamar diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Acerca do instituto, sabe-se que a multa cominatória é instrumento jurídico utilizado para garantir o cumprimento de uma ordem judicial. Sua finalidade é coagir a parte a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, estabelecendo uma penalidade financeira na hipótese de inércia.

Tal mecanismo, com efeito, não visa enriquecer a parte beneficiada, mas sim assegurar a efetividade da decisão judicial, incentivando o devedor a cumprir a determinação de forma voluntária e tempestiva.

No caso, a ordem judicial determina a suspensão de
desconto mensal
de parcela pouco superior a cento e vinte reais no benefício previdenciário da Agravada.

Considerando, assim, que o desconto da parcela é mensal, revela-se adequado que a multa incida, evidentemente, por evento, apurável mês a mês, e não diariamente.

Assim, a fim de garantir a razoabilidade da medida coercitiva imposta, é de rigor a reforma da decisão neste particular, mantendo-se, contudo, o valor estabelecido pelo magistrado singular, até um limite que seja proporcional e adequado ao caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para fixar que a multa cominatória estabelecida deverá incidir a cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)